Tribunal: TJES
Processo: 5011069-92.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011069-92.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO SOARES KRETLE
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5011069-92.2023.8.08.0048
.

RECORRENTE.: PAULO SOARES KRETLE

RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. REFATURAMENTO DE ENERGIA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL RECONHECIDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação movida por
PAULO SOARES KRETLE
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, através da qual alega que recebeu dois Termos de Ocorrência e Inspeção com constatação de suposta irregularidade, do qual não concorda, pelo que postula declaração de inexigibilidade dos débitos originário, nulidade dos TOI’s e indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 5744492), a EDP suscitou, no mérito, refutou os argumentos autorais e pugnou pela improcedência dos pedidos exordiais, assim como pelo acolhimento de pedido contraposto de condenação do autor ao pagamento do valor referente a recuperação de consumo

Apresentada a Réplica (ID. 5744516), a autora reportou-se aos termos da petição inicial.

Foi proferida sentença pelo juízo de piso, que assim decidiu a lide (ID. 5744518):

Diante da necessidade de perícia, conforme motivação acima, torna-se prejudicado a análise do pedido contraposto.

Sendo assim, JULGA-SE EXTINTO o processo, na forma do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID. 5744520). Em suas razões, requer a reforma da sentença sob o argumento de que o conjunto probatório constante nos autos seria o suficiente para solução da controvérsia, não havendo que se falar em complexidade da causa. Sustentou, ainda, a ilegalidade do TOI e dos procedimentos realizados, razão pela qual pleiteou pela reforma da sentença.

Uma vez interposto o recurso, a requerida EDP apresentou contrarrazões (ID. 57445290), requerendo a manutenção da sentença.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Oportunamente, defiro a assistência judiciária gratuita ao recorrente.

Analisando os autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

Isso porque, coaduno com o entendimento do juízo de piso, no sentido de que a requerida, ora recorrida, adotou as medidas necessárias, compatíveis com as normas da Resolução 1000 da ANEEL, senão vejamos:

Ainda junta a ré aos autos o demonstrativo de oscilação do consumo de energia da parte autora, com cópia do histórico de consumo e demonstrativo de cálculo de consumo da instalação, sendo impossível o consumo ZERO, para um imóvel habitado, o que se demonstra ao id. 26002764, contrapondo ao acompanhante que assinou TOI indicado como inquilino.

Assim, no caso dos autos, a ré se esforçou para autuar o consumidor procurando seguir as prescrições do artigo 589 e seguintes da Resolução nº 1000 de 2021 da ANEEL.

Por outro lado, ainda que se reconheça que a ré trilhou caminho, a princípio, regular na lavratura do TOI, fato é que a constatação do fato e a comprovação do fato se deu de forma unilateral, sem o devido contraditório inclusive na elaboração do laudo e análise do valor a recuperar e por este motivo a prova pericial com garantia ao contraditório se mostra necessária para o julgamento da causa com a segurança que se espera do provimento jurisdicional, com registro de que a partir das evidências comprovadas, ainda que a situação fática no local tenha se alterado, ao sentir deste Juízo, a produção da prova pericial seria possível, reconhecida, neste caso, a incompetência dos juizados especiais em razão da complexidade da causa.

Portanto, a necessidade de perícia enseja a incompetência absoluta por conta da complexidade da discussão aventada, de forma que é materialmente incompatível com o rito do Juizado Especial Cível.

Esta complexidade deflui do fato de que a recorrente juntou Termo de Ocorrência e Inspeção e Comunicação de Substituição do Medidor (ID. 5744479),
sendo todos os documentos devidamente assinados.

Uma vez reconhecida a regularidade do procedimento, a resolução da presente demanda passa a estar condicionada tão somente à análise da origem do desvio de energia.

Entretanto, não é possível, a este juízo, carente de conhecimentos especializados, afirmar se a deficiência do registro de energia, caso exista, é capaz de influir ou não na medição da unidade consumidora, assim como não é possível concluir que tenha sido ocasionada por interferência humana.

O presente caso é completamente diferente da grande maioria das situações semelhantes que são trazidas a este juízo, onde o processo de elaboração do TOI é arbitrário e defeituoso, funcionando o referido instrumento, tão somente, para legitimar a ação abusiva da concessionária, o que aqui não verifico.

Por tudo que foi dito, existindo dúvida razoável no caso concreto acerca da existência de fraude no medidor do recorrido, que não pode ser resolvida pela simples análise documental por parte do julgador, ante a exigência de conhecimentos técnicos específicos, seria deveras temerário manter o processamento do feito no Juizado Especial Cível, existindo flagrantes prejuízos a ambas as partes da demanda que levam à quase certeza de uma injustiça na prolação de decisão, sem o necessário esclarecimento sobre a verdade dos fatos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC, suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça à parte, na forma do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)